Tribunal: TJMT
Processo: 1011443-79.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011443-79.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), ROSANGELA GLORIA DOS SANTOS - CPF: 019.845.691-39 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE PROVEU O INSTRUMENTAL E REFORMOU A DECISÃO SINGULAR QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

O acórdão, ao reverso do que defende a Embargante, o acórdão é suficientemente claro e o vício alegado está calcado, em verdade, na sua insatisfação com o deslinde dado ao recurso, e os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

4.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROSANGELA GLORIA DOS SANTOS (ID 140143688), contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal (ID 139947185) que, à unanimidade, proveu o recurso de Agravo de Instrumento, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, e reformou a decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais nº 1017252-24.2022.8.11.0041, que havia deferido, em parte, a tutela de urgência pleiteada para determinar que a requerida autorize a continuidade do tratamento da obesidade realizando o pagamento das cirurgias reparadoras (dermolipectomia abdominal para a correção do abdome em avental com reconstrução de parede abdominal, dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos para tratamento do excesso de pele e dobras que lhe causam comprometimento funcional, além de reconstrução mamária com prótese unilateral), materiais médicos e serviços hospitalares, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em suas razões, a Embargante alega que houve omissão no acórdão a respeito da análise dos laudos médicos do Dr. Rodrigo Bernardino e do Dr. Marcel Noronha, sendo que o primeiro reforçou a urgência na realização das cirurgias e aponta o risco, as consequências caso não seja realizada com brevidade máxima; e o segundo, constatou a urgência na realização das cirurgias e aponta o risco, as consequências caso não seja realizada com brevidade máxima.

Sustenta que, nos termos dos artigos 8º e 10º do Código de Ética da Magistratura, devem ser considerados todos os laudos e provas trazidos aos autos, a fim de que não façam com que uma jovem mulher conviva com dor, insônia, com risco de lesão permanente em sua coluna vertebral, por não ser considerado os laudos médicos.

Assim, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, para sanar as omissões apontadas.

Sem contrarrazões da Embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido, por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, proveu o agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO para reformar a decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais nº 1017252-24.2022.8.11.0041, ajuizada por ROSANGELA GLORIA DOS SANTOS, alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pela Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo, no acórdão ora embargado, o vício alegado.

Veja que esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pela ausência de urgência na realização dos procedimentos, tendo por base os relatórios médicos juntados pela própria autora, ora Embargante.

Deste modo, ao reverso do que defende a Embargante, o acórdão é suficientemente claro e
o vício alegado está calcado, em verdade, na sua insatisfação com o deslinde dado ao recurso, e os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022